Tribunal: TJMT
Processo: 0008528-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008528-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ROGERIO PADILHA FONTOURA - CPF: 274.899.651-87 (APELADO), RAPHAELA PADILHA FONTOURA SILVA - CPF: 724.181.841-53 (APELADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), ZULMIRA PADILHA FONTOURA - CPF: 697.820.161-87 (APELADO), Z.P FONTOURA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.203.847/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR EXECUTADO SUPERIOR A 160 UPF/MT. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c os arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, por entender que o valor executado era inferior a 160 UPF/MT. 2. O recurso sustenta que o valor executado supera o limite estabelecido na norma estadual e que a desistência da execução é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não cabendo ao Judiciário extinguir o feito de ofício. A sentença foi proferida sem pedido da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal ultrapassa o limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual no 10.496/2017; e (ii) estabelecer se a extinção da execução com base nessa norma pode ser determinada de ofício pelo juízo, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais de pequeno valor, mas não impõe ao Judiciário a extinção automática do feito.

5. A norma confere faculdade administrativa à Fazenda Pública, não cabendo ao magistrado extinguir a execução sem manifestação da parte exequente.

6. No caso concreto, o valor executado (R$ 31.867,55) supera o limite de 160 UPF/MT vigente à época (R$ 17.620,80), afastando a aplicação do art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017.

7. Precedentes deste Tribunal confirmam que a extinção de execução fiscal, mesmo em valores baixos, depende de requerimento da Procuradoria-Geral do Estado, sendo incabível sua decretação
ex officio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a extinção de execução fiscal, de ofício, com base na Lei Estadual no 10.496/2017, quando o valor executado supera o limite de 160 UPF/MT. 2. A desistência da ação é faculdade da Fazenda Pública e depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual/MT no 10.496/2017, arts. 2o, parágrafo único, e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, DJE 27.02.2024; TJMT, Ap Cív no 0000109-27.2010.8.11.0084, Rel. Desa Maria Aparecida Fago, j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na
execução fiscal
proposta contra
ROGÉRIO PADILHA FONTOURA e outros (3)
, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei no 10.496/2017, em decorrência do valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF
. Sem ônus.

O Estado apelante sustenta que
a Lei Estadual no 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistir das execuções fiscais que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelos artigos 2o e 5o da referida lei, não podendo o magistrado, de ofício, determinar a extinção do feito sem prévia manifestação do ente público.

Afirma que a Súmula 452 do STJ, embora editada com base em norma federal, também se aplica aos Estados, ao estabelecer que a extinção de ações de pequeno valor é constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação de ofício pelo Poder Judiciário.

Aduz, ainda, a existência de outros débitos e que somados superam o limite estabelecido na referida lei estadual.

Requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, consequentemente, determinado o regular prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões, a apelada Raphaela pugna o desprovimento recurso, ao argumento da impossibilidade de reunião dos créditos e das execuções, bem como a inaplicabilidade da Súmula 452 do STJ (Id. 337842392).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O juízo de origem determinou o desbloqueio dos valores penhorados (R$ 2.850,88) e extinguiu a execução, pois o valor executado é inferior a 160 UPF/MT, aplicando o art. 485, VI, do CPC, combinado com os arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 (Sentença, Id. 337842389).

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado
o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios
, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in verbis
:

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo
serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios
, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(g.n.)

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“
Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
”

In casu
, a parte Exequente iniciou a execução fiscal buscando o recebimento da CDA no 20151731, no valor de R$ 31.867,55 (Id. 337842351).

Ocorre que, o valor da UPF/MT em 2015, quando foi ajuizada a presente execução, conforme Portaria n. 053/2015-SEFAZ, corresponde ao valor de março - R$ 110,13. Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderiam a R$ 17.620,8.

O valor executado na data da distribuição da ação era de R$ 31.867,55, ou seja, superior a 160 UPF, o que impossibilita a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal tem sido consistente no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”
(N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Destaco ainda que o estabelecido na Lei Estadual não pode ser determinado pelo Juiz, pois é uma prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado.

Considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026